Tribunal: TJPA
Processo: 0815428-02.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0815428-02.2017.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM, SEMEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM

APELADO: MARIA DA GLORIA OLIVEIRA PINTO, ONEIDE MARIA BARROS DA SILVA, LORENA ALICE CEZAR DA CRUZ OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:

ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PEDIDO DE APOSENTADORIA. PRAZO SUPERIOR A 90 DIAS. DIREITO AO AFASTAMENTO DE SUAS FUNÇÕES ATÉ A CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO DE APOSENTADORIA. ART. 18, INCISO XXVIII, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. INCONSTITUICIONALIDADE EVIDENCIADA. TEMA 223 DO STF. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MONOCRÁTICA MODIFICADA.

I - Uma vez firmado entendimento pelo Tribunal Superior, cabe a retomada do feito e adequação do julgado aos termos de paradigma decidido em sede de repercussão geral. Inteligência do art. 1040, inciso II, do CPC;

II –
In casu
, a recorrida, servidora efetiva do Município de Belém, formulou requerimento administrativo em 05/05/2017, não obtendo resposta até a impetração do
mandamus
, sendo desarrazoada a demora para a análise do pedido e a espera da conclusão do processo de aposentadoria com prejuízo de sua remuneração, motivo pelo qual, a autoridade de 1º grau, concedeu a segurança;

III - A previsão de direitos dos servidores públicos na Lei Orgânica Municipal viola a iniciativa do Chefe do Poder Executivo para regular a matéria e, por esse motivo, se mostra inconstitucional, conforme orientação adotada pelo colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 590.859, no qual foi reconhecida a repercussão geral, consolidada no Tema 223;

IV – Destarte, havendo pronunciamento expresso do Plenário da Suprema Corte sobre o tema, deve ser afastada a aplicação do art. 18, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém no caso concreto, por não estarem de acordo com a Constituição da República.

V - Recurso de apelação conhecido e julgado provido, modificando o entendimento adotado nos Acórdãos ID. nº 10451481 e nº 14673115, com a denegação da segurança pleiteada pela recorrida;

VI – Em sede de reexame necessário, sentença monocrática modificada, nos termos da fundamentação expendida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER
do recurso e dar-lhe
PROVIMENTO
, e, em sede de reexame necessário,
modificar a sentença
monocrática, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO
ao
REEXAME NECESSÁRIO
de sentença e ao Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, manifestando seu inconformismo com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
MARIA DA GLORIA OLIVEIRA PINTO
contra ato atribuído ao
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM
, concedeu a segurança, para assegurar à impetrante o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, caso não seja cientificada antes do indeferimento.

Na petição inicial, apresentada em 07/07/2017, a impetrante informou ser servidora pública do Município desde 24/04/1989, tendo sido nomeada para preenchimento de cargo público efetivo através do Decreto nº 20.406/89 – PBM, na função professor pedagógico – MAG 01, enquadrada, inicialmente, na referência 01 do subgrupo I do grupo Magistério.

Narrou que em 12/12/2014, protocolizou junto à Secretaria Municipal de Educação (SEMEC), pedido de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, haja vista já contar com 25 anos de serviço na função de professora, que foi negado administrativamente, sob a justificativa de que o “professor readaptado” não teria direito a redução de tempo prevista constitucionalmente.

Afirmou que continuou trabalhando em suas funções e em 05/05/2017 tentou novamente protocolar seu pedido de aposentadoria, por já contar com mais de 70 (setenta) anos de idade e não ter mais como desempenhar suas funções.

Em suma, postulou o direito ao afastamento do serviço, sem prejuízo de seus vencimentos, até a publicação do ato de aposentadoria.

A medida liminar foi indeferida por meio da decisão de ID. nº 2100647.

Foram apresentadas informações pelo impetrado (ID. nº 2100649).

O Parquet de Primeiro Grau se manifestou pela concessão da ordem (ID. nº 2100656).

Após, sobreveio a sentença ora recorrida e reexaminada (ID. nº 2100660), que concedeu a segurança requerida.

Inconformado, o Município de Belém interpôs recurso de apelação, arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da autoridade coatora, argumentando não ter sido o Secretário Municipal de Educação que ordenou a realização do ato supostamente ilegal.

No mérito, em suma, defendeu que não há o que se falar em afastamento da servidora após o pedido de aposentadoria.

Ressalta que a Lei Orgânica não tratou de forma específica da aposentadoria voluntária, além de ter expressamente delegado ao legislador ordinário o dever de regular acerca da matéria, o que foi normatizado apenas através da lei ordinária n° 8.466/05 alterada pela Lei n° 8.624/2007.

Assim, requereu o conhecimento e provimento do recurso, a fim de desconstituir a sentença de origem.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso, conforme certidão de (ID. nº 2100668).

Encaminhados a este Tribunal, coube-me a relatoria do feito.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo e os autos foram remetidos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer (ID. nº 2214707), que se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso, com a manutenção da sentença em remessa necessária (ID. nº 2391381).

O Recurso de Apelação interposto pelo Município de Belém foi conhecido e julgado improvido, bem como, em sede de Reexame Necessário, a sentença monocrática foi mantida, nos termos da decisão monocrática (ID nº 6780801).

Em seguida foi interposto recurso de agravo interno pelo Município de Belém, que foi negado provimento (ID. nº 10451481).

Dessa decisão opôs embargos de declaração, na qual foi improvido (ID. nº 14673115).

O recorrente interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário em face dos referidos Acórdãos.

Sustentou a parte recorrente, em síntese, que, não obstante a oposição de embargos de declaração, a Turma Julgadora não se pronunciou acerca da tese fixada no tema 223 da repercussão geral (RE 590.829), no sentido de que a Lei Orgânica Municipal não poderia incidir ao caso, por vício de iniciativa, em razão do disposto no art. 61, §1.º, II, c, da Constituição Federal.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 15752969).

O recurso foi submetido à análise da Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais deste egrégio Tribunal, tendo o Exmo. Vice- Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Des. Roberto Gonçalves de Moura, proferido decisão arguindo que o acórdão recorrido, salvo melhor juízo, diverge do entendimento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 590.829, como paradigma do Tema 223 de repercussão geral, motivo pelo qual, determinou a remessa do processo ao órgão julgador para, se assim entender, realizar juízo de retratação, conforme preceitua o art. 1.030, inciso II, e art. 1.040, inciso II, ambos do NCPC (ID. nº 16629428).

Tendo em vista o relatado, apresento o processo para novo julgamento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Uma vez firmado entendimento pelo Tribunal Superior, cabe a retomada do feito e adequação do julgado aos termos de paradigma decidido em sede de repercussão geral. Inteligência do art. 1040, inciso II, do CPC.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito ou não da recorrida, servidora efetiva do Município de Belém, de ser afastada de seu cargo após decorridos mais de 90 (noventa) dias do seu pedido de aposentadoria, sem prejuízo de sua remuneração.

Sobre o assunto, ressalto que o art. 18, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém assegura aos servidores públicos municipais o direito ao afastamento remunerado a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao protocolo do requerimento de aposentadoria, caso não sejam cientificados do indeferimento, senão vejamos,
in verbis
:

“Art.18. O Município assegura aos servidores públicos, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:

(...)

XXVIII – não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam cientificados do indeferimento, na forma da lei;”

Em decorrência do referido dispositivo legal, o Juízo Monocrático concedeu a segurança pleiteada pela recorrida. Entretanto, a previsão de direitos dos servidores públicos na Lei Orgânica Municipal viola a iniciativa do Chefe do Poder Executivo para regular a matéria e, por esse motivo, se mostra inconstitucional.

Essa foi a orientação adotada pelo colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 590.859, cuja ementa transcrevo:

CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE – TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ATUAÇÃO – REVISÃO.
Ante a possibilidade de vir à balha entendimento que possua ligação com a Constituição Federal, como ocorre quanto aos preceitos sensíveis, de adoção obrigatória pela Carta estadual, admissível é o recurso extraordinário – Recurso Extraordinário nº 199.293/SP, de minha relatoria, e Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.529/MT, da relatoria do ministro Octavio Gallotti. LEI ORGÂNICA DE MUNICÍPIO – SERVIDORES – DIREITOS. Descabe, em lei orgânica de município, a normatização de direitos dos servidores, porquanto a prática acaba por afrontar a iniciativa do Chefe do Poder Executivo – Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 2.944/PR, relatada pela ministra Cármen Lúcia, 3.176/AP, 3.295/AM, relatadas pelo ministro Cezar Peluso, e 3.362/BA, de minha relatoria.

(RE 590829, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-061 DIVULG 27-03-2015 PUBLIC 30-03-2015)

Esse entendimento foi consolidado no Tema nº 223, de repercussão geral, que preceitua o seguinte,
in verbis:

“É inconstitucional, por afrontar a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, a normatização de direitos dos servidores públicos em lei orgânica do Município.”

Nesse diapasão, a Corte Suprema afastou a hipótese de que as Leis Orgânicas Municipais seriam equiparadas às Constituições Estaduais, possuindo superioridade hierárquica hábil a afastar as regras de reserva de iniciativa legislativa.

Dessa forma, havendo pronunciamento expresso do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, deve ser afastada a aplicação do art. 18, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém no caso concreto, por não estarem de acordo com a Constituição da República.

Esse entendimento já foi esposado anteriormente por esse egrégio Tribunal, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. AFASTAMENTO DE ATIVIDADE SEM PREJUÍZO DE REMUNERAÇÃO. ART. 18, INCISO XXVIII, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. INCONSTITUCIONALIDADE. CONFIGURAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO TEMA 223 EM REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESCABE, EM LEI ORGÂNICA DE MUNICÍPIO, A NORMATIZAÇÃO DE DIREITOS DOS SERVIDORES, PORQUANTO A PRÁTICA ACABA POR AFRONTAR A INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. TESE ANALISADA NESTA INSTÂNCIA POR FORÇA DO § 1º DO ART.1.013 DO CPC. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DO PLENÁRIO DADO O POSICIONAMENTO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A RESPEITO DA QUESTÃO DEBATIDA. RETRATAÇÃO OPERADA. REFORMA DA SENTENÇA “A QUO” COM A DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA PLEITEADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(9079941, 9079941, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04-11, Publicado em 2022-04-25)”

Outrossim, em decorrência da fundamentação supramencionada, a modificação da sentença proferida pela autoridade de 1º grau é medida que se impõe, com a denegação do mandado de segurança impetrado pela recorrida.

Ante o exposto, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, altero o entendimento adotado nos Acórdão (ID. nº 10451481 e nº 14673115), razão pela qual,
CONHEÇO
da apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, com a denegação da segurança pleiteada pela recorrida.

Em sede de reexame necessário, sentença monocrática modificada
, nos termos da fundamentação expendida.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 29/04/2024